Tribunal: TJBA
Processo: 8000786-52.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000786-52.2019.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

APELADO: CELIA APARECIDA CERRATO

Advogado(s)
:
CASSIANE LUCHETA, DEFENSORA DATIVA registrado(a) civilmente como WANEIDE PEREIRA CELESTINO DO NASCIMENTO, GLAUCIA MARIA ASCOLI

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos com o objetivo de prequestionamento, nos quais as embargantes alegam: (i) ilegitimidade passiva da ML Gomes Advogados Associados; (ii) carência da ação de consignação em pagamento; (iii) inexistência de irregularidades nos procedimentos de cobrança; e (iv) impossibilidade de manutenção da multa diária e da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão impugnado, capazes de justificar o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente em razão da finalidade de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As embargantes não indicam qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão impugnado apresenta de forma expressa, clara e coerente as razões para a manutenção da sentença, especialmente quanto à legitimidade passiva da ML Gomes Advogados Associados e a adequação da ação de consignação em pagamento.

4. A multa diária aplicada foi devidamente fundamentada, tendo havido a comprovação da prévia intimação pessoal dos destinatários, não havendo justificativa para sua exclusão, sendo devida também a condenação das recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade.

5. O simples propósito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sendo necessário que o recorrente demonstre de forma clara a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não foi configurado no presente caso.

6. Nos termos do art. 1.025, do CPC, ainda que rejeitados, os embargos de declaração são considerados aptos a prequestionar as matérias discutidas, para fins de eventual recurso especial ou extraordinário.

IV. DISPOSITIVO

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
nº.
8000786-52.2019.8.05.0154
, em que figuram como embargantes
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e
ML GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS
e, como embargados,
CELIA APARECIDA CERRATO EPP.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR
os
Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA